Tribunal: TCU
Processo: 009.209/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Eunice Leite Castanheira, Maria do Espírito Santo de Oliveira e Eduardo Henriques de Andrade em face do Acórdão 1920/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos pelos recorrentes Eduardo Henrique de Andrade e Eunice Leite Castanheira e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Maria do Espírito Santo de Oliveira e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.2.1. manter o julgamento pela ilegalidade do ato de aposentação de Maria do Espírito Santo de Oliveira, autorizando, excepcionalmente, o registro do ato de peça 5 (e-Pessoal 2.020/2020), nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2.2. tornar sem efeito as determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do acórdão recorrido em relação a Maria do Espírito Santo de Oliveira; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.